Tribunal: TJES
Processo: 5000448-57.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000448-57.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO LOPES TEIXEIRA
RECORRIDO: RAQUEL DE LIMA DA SILVEIRA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos por acidente de trânsito ajuizada por Raquel de Lima em face de Geraldo Lopes Teixeira, objetivando o recebimento de uma indenização material e moral.

Em sede de

sentença (ID 4976681) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e CONDENO a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 13.774,95 (treze mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar da data da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4976685),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 4976681)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, é importante mencionar que as fotografias colacionadas aos autos demonstram que a colisão ocorreu na parte traseira do veículo da autora. Mister se faz ressaltar, que na doutrina e na jurisprudência prevalece o entendimento de que, aquele que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Conforme se depreende dos autos, verifica-se que o réu não logrou êxito em elidir a presunção de culpa da parte autora, conforme alegado, visto que, de acordo com as fotografias dos autos, não resta marca no asfalto indicando de ter havido alguma freada brusca por parte da requerente.

Assim sendo, entendo que o pleito autoral quanto aos danos materiais sofridos pela parte requerente merece prosperar, uma vez que esta comprovou devidamente a existência dos danos causados ao seu veículo, além de apresentar orçamentos especificando o que foi danificado, bem como o respectivo valor para reparação do dano, que perfaz a quantia mais baixa apresentada dos orçamentos de R$ 11.942,88 (onze mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Ademais, se estivesse o demandado respeitando os limites de velocidade da rodovia, bem como a distância adequada dos carros, quiçá não haveria batida ou poderia as avarias no carro da autora terem sido mais brandas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)